Tribunal: TJBA
Processo: 0022100-68.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022100-68.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A Advogado(s): GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WALDIR LUIZ BRAGA, VALDIRENE LOPES FRANHANI, GUILHERME MATOS ZIDKO, FERNANDO GRASSESCHI MACHADO MOURAO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de existência de continência em relação a ação anulatória anteriormente ajuizada, na qual se discute a validade do crédito tributário que embasa a execução fiscal promovida pelo Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a correta qualificação da relação jurídico-processual entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada, notadamente se caracterizada a continência ou a conexão; (ii) estabelecer as consequências processuais dessa definição, especialmente quanto à extinção prematura dos embargos e à condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação anulatória é ajuizada em momento anterior à execução fiscal e tem por objeto a própria validade e existência do crédito tributário posteriormente inscrito em dívida ativa, sendo apta a definir diretamente a subsistência do crédito exequendo. Os embargos à execução fiscal reproduzem a discussão acerca da exigibilidade do crédito tributário e da competência do Município para sua cobrança, evidenciando identidade parcial de causa de pedir e interdependência lógica entre as demandas. A hipótese não configura continência, pois não há absorção integral do pedido dos embargos pela ação anulatória, mas relação de prejudicialidade, na qual o desfecho de uma demanda repercute diretamente sobre a outra. A situação revela típica conexão, nos termos do art. 55 do CPC, impondo o processamento coordenado dos feitos para evitar decisões contraditórias e preservar a coerência do sistema jurisdicional. A extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência decisória, ao encerrar prematuramente demanda subordinada ao julgamento de ação conexa ainda em curso. A condenação em honorários advocatícios não se mostra adequada, pois, diante da pendência de definição da controvérsia principal na ação anulatória, inexiste parte efetivamente vencedora, devendo a sucumbência ser apreciada oportunamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura-se conexão, e não continência, entre embargos à execução fiscal e ação anulatória anteriormente ajuizada quando há identidade parcial de causa de pedir e relação de prejudicialidade entre as demandas. É indevida a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução fiscal quando a subsistência do crédito tributário depende do julgamento de ação anulatória conexa. A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada quando não definida a sucumbência material em razão da pendência de julgamento da controvérsia principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55 e § 3º. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0022100-68.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda., sucessora de Alcatel-Lucent Brasil S.A e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.